Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-68.2017.8.26.0426
Classe: Embargos de Declaração Cível / Retificação de Área de Imóvel
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001423-68.2017.8.26.0426/50000, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
embargante POSTO MÁRIO ROBERTO DE PATROCÍNIO PAULISTA LTDA, são
embargados FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA,
IVONE MARQUES DA SILVA, VALDINEI TAVEIRA CINTRA, ANA PAULA
MARTINS DE AZEVEDO CINTRA, MARIA ANGELICA DE MATTOS
FERREIRA, MARCOS NASCIMENTO SIGUINOLFI e RAFAEL SIGUINOLFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001423-68.2017.8.26.0426/50000 - D
2
Voto n. 34214
EDeclaração: 1001423-68.2017.8.26.0426/50000
Embargante : Posto Mário Roberto de P. Paulista Ltda.
Embargado : Fazenda Pública de P. Paulista e outros
Comarca
: Patrocínio Paulista
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que
pretende o reexame da matéria julgada - Impossibilidade -
Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a
eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material -
Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo
Civil - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Posto
Mário Roberto de Patrocínio Paulista Ltda. contra o v. acórdão de
fls. 308/312, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que emerge
do v. acórdão dúvida quanto ao reconhecimento e ressalva de que
a coisa julgada opera seus efeitos exclusivamente na esfera
administrativa e nada impede que a questão seja discutida pela via
judicial, facultando às partes a realização da prova pericial. Alega
que há indicação de que a pretensão da parte teria natureza de
usucapião (v. fls. 312), todavia o objetivo é a retificação do registro
imobiliário sobre o qual paira erro quanto às medidas e delimitações
do imóvel. Pede o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art. 1.022 do
Código de Processo Civil autoriza a interposição do recurso quando
o acórdão contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001423-68.2017.8.26.0426/50000 - D
3
diferentemente do que afirma a parte embargante, não padece de
nenhum dos vícios apontados no referido dispositivo legal.
O que se nota é que a parte embargante não concorda
com o que foi decidido, buscando um novo julgamento, o que não é
possível na estreita via dos embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apresentados
pela parte, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em
2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das hipóteses do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso não merece
acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator